Tribunal: TJDFT
Processo: 0710649-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710649-88.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOANA MARIA PEREIRA DA SILVA, JOANA DARC MOREIRA VEIGA, JOANILDE DA SILVA BANDEIRA, JOANITA ALVES DE OLIVEIRA, JOANITA BIZERRA DE SOUSA BRITO, JOANITA MENEZES VIANA DE CARVALHO, JOAO ALVES DE LIMA, JOAO BATISTA BERTO, JOAO ADRADO GONCALVES DOS SANTOS, JOAO BATISTA ALVES MOREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifico que as procurações juntadas nos Ids 41539875 ao 41539882 não outorgam poderes à advogada que subscreve a apelação, Dr.a MARIA ROSALI MARQUES BARROS, OAB/DF20.443. Assim, intimem-se os exequentes-apelantes para que regularizem a representação processual. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora